Tribunal: TJPA
Processo: 0879166-56.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6000 - Expedição de CND
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0879166-56.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: XINGU AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA TENTATIVA VÁLIDA DE INTIMAÇÃO PESSOAL OU POSTAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. INVALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em Ação Anulatória de Débito Não Tributário, declarou a nulidade da notificação por edital realizada no âmbito de processo administrativo ambiental (AINF nº 1657/2010/GEMAM) e, por consequência, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa Não Tributária nº 2020580000292-2, condenando o ente público ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a notificação por edital realizada no processo administrativo ambiental observou os requisitos legais, especialmente quanto à comprovação de prévia tentativa válida de notificação pessoal ou postal; e (ii) se é válida a inscrição em dívida ativa decorrente de procedimento administrativo em que não restou assegurado o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal (art. 5º, LIV e LV) assegura o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa também no âmbito administrativo, garantias igualmente reafirmadas pela legislação estadual pertinente.

4. A notificação por edital possui caráter excepcional, sendo admitida apenas quando restarem comprovadamente frustradas as tentativas de intimação pessoal ou por via postal.

5. Ausente nos autos administrativos prova da efetiva tentativa de notificação postal — inexistindo comprovação idônea do envio e da entrega do Aviso de Recebimento — não se pode considerar improfícua diligência sequer demonstrada, tornando inválida a notificação por edital.

6. A nulidade da notificação contamina os atos subsequentes, inclusive a inscrição do débito em dívida ativa, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

7. Mantida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC, inexistindo isenção quanto à verba sucumbencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A notificação por edital no processo administrativo ambiental exige a comprovação inequívoca de prévia tentativa válida de intimação pessoal ou postal. 2. A ausência de demonstração dessa tentativa acarreta nulidade do procedimento administrativo e da inscrição do débito em dívida ativa dele decorrente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 85; Lei Complementar Estadual nº 58/2006, art. 4º, XVI; Lei Estadual nº 5.887/1995, art. 138, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.406.529/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 06/08/2014.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO E

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton marque Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital que julgou procedente a Ação Anulatória de Débito Não Tributário movida por Xingu Agroindustrial de Alimentos LTDA, nos seguintes termos (ID 19234630):

“Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos da inicial para, nos termos da fundamentação:

1) Declarar a nulidade da notificação nº 35253/GEMAM/CFP/DIFISC/2012, feita através do Diário Oficial nº 32142, publicado em 23/04/2012, bem como de todos os atos dela subsequentes e decorrentes;

2) Declarar a nulidade do ato administrativo que resultou na inscrição em dívida ativa do débito, conforme Certidão de Dívida Ativa Não Tributária nº 2020580000292-2.

Condeno o requerido ao pagamento do reembolso em favor da parte autora das taxas, custas e despesas judiciais antecipadas, tudo em conformidade com o que preceitua o art. 40, parágrafo único da Lei Estadual nº 8.328/2015 e em honorários advocatícios, que estabeleço nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, § 3º do CPC, observado o respectivo escalonamento (§5º)

Nos termos do art. 496, § 3º, II do CPC, a presente sentença não se encontra sujeita a reexame necessário.

P. R. I. - Arquive-se após o trânsito em julgado, registrando-se a baixa processual nos moldes da resolução nº 46, de 18 dezembro de 2007, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

Belém-PA, datado e assinado eletronicamente.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a autora foi regularmente autuada em 01/03/2010, por meio do Auto de Infração nº 1657/2010/GEMAM, em razão do descumprimento de etapas de licenciamento ambiental, sendo expedida a Notificação nº 012/2010, cujo AR retornou com a anotação “não procurado”, o que legitimaria a notificação por edital.

Pontua que igualmente a notificação da decisão final (Notificação nº 6980/CONJUR/2015) teve AR devolvido com a anotação “não procurado”, ensejando nova publicação por edital, nos termos do art. 138, III, da Lei Estadual nº 5.887/1995.

Alega a inexistência de violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como a regularidade do processo administrativo ambiental, suscitando a inaplicabilidade da Lei Estadual nº 6.182/98 ao caso, por se tratar de crédito de natureza não tributária.

Aduz que a inscrição em dívida ativa decorreu do não pagamento da multa fixada em 7.501 UPF/PA.

Defende o reconhecimento da isenção prevista no art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015 quanto aos honorários e custas.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença, com o reconhecimento da validade da notificação e da inscrição em dívida ativa.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 19234635).

O Ministério Público de 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (ID 21526632).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
e
ressalto não ser caso de Remessa Necessária, já que o valor do proveito econômico não excede 500 (quinhentos) salários-mínimos, consoante o art. 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC).

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação da regularidade da notificação realizada no âmbito do Processo Administrativo nº 5173/2010 (AINF nº 1657/2010/GEMAM), especificamente quanto à validade da notificação por edital, bem como à consequente higidez da Certidão de Dívida Ativa Não Tributária nº 2020580000292-2, oriunda do referido procedimento administrativo ambiental.

Sustenta o Estado do Pará que houve regular tentativa de notificação da empresa autuada por via postal, tendo o Aviso de Recebimento retornado com a anotação “não procurado”, o que legitimaria a posterior notificação por edital, nos termos do art. 138, III, da Lei Estadual nº 5.887/1995. Afirma, ainda, inexistir violação ao contraditório e à ampla defesa, defendendo a inaplicabilidade da Lei Estadual nº 6.182/98 ao caso, por se tratar de crédito de natureza não tributária. Por fim, impugna a condenação em custas e honorários.

Entretanto, razão não assiste ao recorrente.

A controvérsia central gravita em torno da observância do devido processo legal administrativo, notadamente quanto à garantia do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, que dispõem:

Art. 5º (...)

LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

No âmbito estadual, a Lei Complementar nº 58/2006 (Código de Direitos, Garantias e Obrigações do Contribuinte do Estado do Pará) reforça tal garantia ao prever:

Art. 4º São direitos do contribuinte:

(...)

XVI – a ampla defesa no âmbito administrativo, em prazo não inferior a trinta dias, sempre garantida a dupla instância, e a reparação dos danos decorrentes de abuso de poder por parte do Estado na fiscalização.

No caso concreto, conforme bem delineado na sentença recorrida, a Administração Pública determinou a juntada do Aviso de Recebimento aos autos do procedimento administrativo, tendo constado anotações como “Procurar o AR do processo” e “AR não encontrado”, sem que houvesse a efetiva comprovação de que a notificação postal foi regularmente encaminhada e entregue no domicílio fiscal da empresa.

A ausência do Aviso de Recebimento nos autos administrativos revela vício substancial, porquanto impede a aferição de que houve, de fato, tentativa válida de notificação pessoal antes da adoção da via editalícia.

A notificação por edital possui natureza excepcional, sendo admitida apenas quando restarem frustradas as tentativas de intimação pessoal ou por via postal regularmente comprovadas. A legislação invocada pelo próprio Estado (art. 138, III, da Lei Estadual nº 5.887/1995) condiciona a notificação por edital à improficuidade dos meios anteriores.

Ora, não havendo comprovação de que a correspondência foi regularmente enviada e entregue no domicílio do administrado — ou, ao menos, de que a diligência postal tenha sido efetivamente realizada — não se pode considerar improfícua tentativa sequer demonstrada.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, corretamente citada na sentença, firmou entendimento de que a devolução da correspondência com anotação que não evidencia efetiva tentativa de entrega não autoriza a intimação por edital. Destaca-se:

“Não se pode considerar sequer tentada a intimação pela via postal. (...) Neste caso, não há como concluir-se ter sido improfícua a diligência, ou seja, inútil, nos termos do art. 23, § 1º, do Decreto 70.235/72, uma vez sequer tentada, pelo que é nula a intimação por edital.”

(STJ, AgRg no REsp 1.406.529/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 06/08/2014)

Embora o precedente trate de processo administrativo fiscal federal, o princípio jurídico nele consolidado é plenamente aplicável ao caso em exame, por traduzir corolário do devido processo legal administrativo.

A alegação do recorrente de que se trata de crédito não tributário não afasta a incidência das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Tais garantias possuem estatura constitucional e irradiam-se por todo o ordenamento jurídico, independentemente da natureza tributária ou não do crédito.

De igual modo, a circunstância de o processo administrativo poder ser consultado em sistema eletrônico não supre a exigência legal de notificação válida do administrado. A ciência inequívoca do ato administrativo é requisito essencial para a constituição válida do crédito e para a formação da coisa julgada administrativa.

Assim, ausente prova de tentativa regular de notificação pessoal ou postal, correta a sentença ao reconhecer a nulidade da notificação por edital e, por consequência, dos atos subsequentes, inclusive da inscrição em dívida ativa consubstanciada na CDA nº 2020580000292-2.

Quanto à condenação em custas e honorários, igualmente não merece reparo a sentença. O art. 85 do Código de Processo Civil estabelece a regra geral da sucumbência, aplicável inclusive à Fazenda Pública, nos seguintes termos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

A eventual isenção de custas não afasta a condenação em honorários sucumbenciais, que possuem natureza distinta. Ademais, a fixação nos patamares mínimos do § 3º do art. 85 do CPC revela-se adequada e proporcional.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida examinou detidamente o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito à espécie, não havendo qualquer elemento capaz de infirmar suas conclusões.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO

E

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2026